Tribunal: TJES
Processo: 0000854-64.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000854-64.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

APELADO: COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUN e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000854-64.2020.808.0011

APTE:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO
:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON
MUNIIPAL
. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

2.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3.
Multa aplicada na instância administrativa que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do inerente poder disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fo
i
de proporções
médias
,
bem como
não ocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo.
Valor de R$10.000,00 (dez mil reais)

que se mostra razoável.

4.
Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000854-64.2020.808.0011

APTE:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO
:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela versa sobre a juridicidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itap
e
merim.

Ao que se observa,
a

multa foi aplicada em razão da reclamação realizada por uma consumidora que adquiriu um veículo da marca e ficou por mais de trinta dias aguardando o conserto dele, sem que fosse procedida a troca do bem.

A fixação foi no importe de R$100.000,00 (cem mil reais).

N
a
sentença,
o magistrado reduziu a multa para R$10.000,00 (dez mil reais), julgando parcialmente procedente a ação anulatória.

E
m suas razões, o recorrente argumenta
que houve obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as normas de regência.

Esclarece que a dosimetria da multa hostilizada,
in casu
, foi feita levando em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração.

S
ustenta, finalmente, que a modificação operada pela sentença se deu de maneira subjetiva, desrespeitando a atuação do Procon na defesa dos interesses dos consumidores,
bem como, ferindo o intuito desencorajador da penalidade
.

Pois bem.

N
ão obstante
os argumentos suscitados
pela
Apelante
, não vislumbro razão
para acolhê-los, uma vez que a sentença
recorrida

empregou
corretamente as normas pertinentes ao caso em apreç
o
.

Isso porque o
valor da sanção fixada pelo
Procon

revel
ou
-se
excessiv
a
e desarrazoad
a
,
se considerarmos os critérios previstos no

artigo 57 do CDC,
segundo o qual
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor afigura-se tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como único balizador da medida.

Assim, verificando os demais pressupostos do artigo supracitado, concluo que a avaliação do quesito “gravidade da infração,
vantagem auferida
” fora feita de modo equivocado pelo Procon, ensejando no reconhecimento da exorbitância da quantia fixada

em
R$
50.000,00

(
cinquenta
mil
reais
)

a título de pena base.

Além disso,
entendo que a circunstância agravante aplicada pela autuante também restou deveras desproporcional, na medida em que fixada em mais R$50.000,00 (cinquenta mil reais), culminando no valor da multa total de R$100.000,00 (cem mil reais).

Destarte, se considerado que o veículo foi adquirido por R$50.776,03 (cinquenta mil, setecentos e setenta e seis reais e três centavos), concluo que não há razoabilidade na manutenção da multa fixada, uma vez ser o dobro do valor do bem adquirido e apontado na reclamação.

Demais disso, embora não se desconheça o direito de substituição do consumidor, o fato do bem ter sido consertado com um novo componente, em substituição ao defeituoso, deve ser considerado para a mitigação do valor da multa, considerando sua complexidade.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar
correlação
entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à
baila a
lição de H
ely
L
opes
M
eirelles
:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência. (
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.
)

Em
relação à proporcionalidade,
O
dete
M
edauar

leciona que

"
[...]
o
princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social
"
.
(
MEDAUAR, Odete.
Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150
)

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pela recorrida, o qual fora de proporçã
o
média
e a ine
xistência de dano coletivo,
tenho que agiu bem o magistrado singular ao
reduzir

a quantia determinada no âmbito administrativo
ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais)
,
valor que se encontra mais próximo da realidade
do parâmetro observado por este
e. Sodalício
:

“
[...]
As provas coligidas aos autos não infirmam a decisão do Procon quanto à comprovação do vício do produto adquirido pelo consumidor (veículo zero quilômetro) e a omissão da ora apelante em substituí-lo ou consertá-lo no prazo legal, bem como a negativa de restituição do valor pago, circunstâncias que autorizam a aplicação da multa prevista no art. 57 do CDC. 4 –
No caso em tela, o processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e a multa fixada no valor de R$ 8.439,10 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes[...
]
(Apelação cível 0023925-03.2013.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Julgado em 02/08/2023)

Destarte, n
este ponto, n
ão há censura a fazer na sentença.

Em evolução,
deve ainda ser mantida
a regra de sucumbência recíproca,
com a
conden
ação d
as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido por ambas.

I
sso porque, no caso dos autos,
com a redução da multa aplicada pela Requerida,
não houve uma condenação, mas uma modificação parcial de um ato administrativo, que conduziu,
a toda evidência,
a um proveito econômico obtido pela
Apelada
, ou seja, naquilo que deixará de pagar de multa
à Recorrente
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMATROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
3. Diante do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da diminuição do valor da multa, a fixação honorários advocatícios de forma igualitária deve incidir sobre o percentual de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 30.602,40) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 12.000,00), conforme estipula a alínea I, § 3º do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348280, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No mesmo sentido:
Apelação / Remessa Necessária, 024180152969,
Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021;

Apelação / Remessa Necessária, 024140014531,
Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020;
Apelação Cível, 024190007005,
Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020.

Assim, cabe
rá a
apelada arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor
proporcional
da multa
reduzida
fixada
pelo Poder Judiciário
(R$10.000,00)
, ao passo que a apelante impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

N
a forma do art. 85,§11, do CPC,
majoro
em
2
% (
dois por cento
)
os honorários advocatícios
arbitrados
na origem
em desfavor da apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto do relator.